Tribunal: TJBA
Processo: 8006468-04.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006468-04.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE SANTOS MIRANDA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA

Direito Civil. Embargos de Declaração. Ação de ressarcimento por desfalques em conta PASEP. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil contra acórdão que afastou a prescrição reconhecida na sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. O acórdão embargado aplicou corretamente a tese do Tema 1.150 do STJ, assentando que a ciência inequívoca do desfalque não se confunde com a mera possibilidade jurídica de saque nem com o óbito do titular. Configura-se omissão, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC, a ausência de pronunciamento sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos aplicável ao caso sob julgamento, quando vigente ao tempo do acórdão. O Tema 1.387 do STJ, julgado em 10/12/2025 e publicado em 17/12/2025, portanto anterior ao acórdão embargado, fixou a tese de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por desfalques em conta individualizada do PASEP. A microfilmagem da conta PASEP de titularidade de João Luiz de Andrade (ID. 95923857), autenticada pelo próprio Banco do Brasil nos termos da Lei n.º 5.433/1968 e do Decreto n.º 1.799/1996, demonstra que a última movimentação registrada na conta ocorreu em 10/11/2000, com saldo resultante de R$ 0,00 (zero reais), marco a partir do qual não há qualquer registro de atividade. Adotado esse marco como dies a quo, nos termos do Tema 1.387 do STJ, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil consumou-se em 10/11/2010. A ação foi ajuizada em 22/07/2025, mais de 14 (quatorze) anos após a consumação da prescrição. Inaplicável a penalidade por litigância de má-fé requerida pela embargada nas contrarrazões, por ausência dos pressupostos do art. 1.026, §2º, do CPC, tendo os embargos sido opostos com finalidade de prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do STJ. Gratuidade da justiça mantida. Embargos conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição e restaurar a sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de dEclaração n.
8006468-04.2025.8.05.0113
, em que figuram como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
, e como embragada,
MARIA JOSE SANTOS MIRANDA DE ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e acolher o recurso de embragos de declaração, com efeitos infringentes,
nos termos do voto do relator.

Salvador,